Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RECUSA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NA ÉPOCA DA LICENÇA PROVISÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Consoante o artigo 148, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que ao término do prazo da permissão para dirigir não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou no caso de reincidência em infração média.
2. Reputa-se válida a notificação enviada ao endereço do condutor cadastrado perante o DETRAN (art. 282, do CTB).
3. O cometimento de infração de trânsito gravíssima, grave ou reincidência em falta média no período de experiência e prova na condução de veículo com permissão provisória impede a concessão da permissão definitiva. Nesse caso, o candidato deverá se submeter a novo processo de habilitação (art. 148, CTB).
4. O recebimento da carteira de habilitação definitiva enquanto tramitava o procedimento administrativo para legitimar o auto de infração e consolidar a expiação, não é causa impeditiva à aplicação da sanção prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O respeito ao devido processo legal e ao contraditório impede que qualquer sanção administrativa seja antecipada ao condutor, daí porque era impossível exigir a retenção da licença definitiva pelo órgão de trânsito até consolidação definitiva da sanção legal.
5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.